Tribunal: STF
Processo: HC 102021
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO 
   PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO 
   CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM 
   DENEGADA.

1.	O magistrado de primeira instância fundamentou 
   suficientemente a decisão que decretou a prisão preventiva do 
   paciente, já que, diante do conjunto probatório carreado aos autos 
   do inquérito policial, a custódia cautelar se justifica para 
   conveniência da instrução criminal e asseguramento da aplicação da 
   lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
2.	O 
   Supremo Tribunal Federal tem orientação pacífica no sentido de que 
   "a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a 
   manutenção da prisão preventiva." (HC 95.159/SP, rel. Min. Ricardo 
   Lewandowski, DJ 12.06.2009). Precedentes.
3. 	Writ denegado.